Tribunal: TJSP
Processo: 1010544-41.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Prisão ilegal. Reconhecimento. Punibilidade que já havia sido extinta, por decisão transitada em julgado três anos antes. Caracterização de erro judiciário. Dano moral configurado. Sentença de procedência. Recurso desprovido.